Tribunal: TJDFT
Processo: 0717082-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE. AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. CONDENAÇÃO ANTERIOR QUE DEFERIU A BENESSE. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL.
I - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo, no que concerne à imputação do delito de tráfico de drogas.
II - A mera apreensão de matéria prima (pé de maconha), sem comprovação do especial fim de produzir droga para o tráfico, mas apenas para o consumo pessoal, não configura o crime descrito no art. 33 da LAD, mas sim aquela disposta no § 1o do art. 28 da mesma lei.
III - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem.
IV - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera sua defesa o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
V - Mesmo que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência determina a fixação do regime inicial semiaberto.
VI - Ainda que a reincidência não seja específica, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o réu possui outras duas condenações anteriores, sendo agraciado com a benesse em uma delas, que não surtiu os efeitos da sanção, não sendo a medida socialmente recomendável.
VII - Recursos conhecidos e desprovidos.